Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES. VÍCIO INEXISTENTE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO NÃO VERIFICADO. PRETENDIDO DISTINGUISHING AMPARADO EM ACÓRDÃO ESTADUAL. VOTO BASEADO EM JULGADO DO STJ. PREVALÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO NECESSÁRIO PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto, para verificar se há ou não vício no acórdão, impõe-se adentrar no mérito dos embargos de declaração.
2. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. Não se vislumbra omissão no acórdão combatido, que enfrentou as preliminares de nulidade do processo após a sentença por impossibilidade de acesso aos autos pela nova defesa constituída na fase recursal e de uso de algemas pelo réu sem justificativas, alcançando entendimento diverso ao almejado pela defesa.
4. Admite-se, nesta via, a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, situação, porém, que não se vislumbra no caso.
5. O julgado enfrentou o necessário para a solução da controvérsia, de forma devidamente fundamentada, não sendo exigido o enfrentamento de todas as teses da defesa, ainda que para fins de prequestionamento.
6. É dispensável o distinguishing do entendimento manifestado em acórdão de Tribunal de Justiça estadual com o entendimento exarado no voto condutor do aresto, que se baseou em julgados do STJ sobre o tema, corte à qual compete, constitucionalmente, interpretar a legislação infraconstitucional.
7. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.